Tribunal: TJDFT
Processo: 0011798-90.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. DUPLO RECURSO DE APELAÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO CULPOSO NO TRÂNSITO. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DA SENTENÇA. ACÓRDÃO ANULADO DE OFÍCIO PELO STJ. NÃO PRODUÇÃO DOS EFEITOS INTERRUPTIVOS DA PRESCRIÇÃO. MENORIDADE RELATIVA NA DATA DO CRIME. PRESCRIÇÃO PELA METADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Os prazos da prescrição, quando o acusado era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos, são reduzidos pela metade, nos termos do art. 115 do CP.

2. É causa interruptiva da prescrição, de acordo com o art. 117, IV, do Código Penal, a publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis.

3. A anulação do acórdão pelo Superior Tribunal de Justiça, que confirmou a condenação de primeiro grau, não produz nenhum efeito para fins de interrupção da prescrição.

4. Reconhecida a prescrição, com a consequente extinção da punibilidade do réu, resta prejudicada a análise do mérito do recurso.

5. Recurso provido para extinguir a punibilidade do réu. Prejudicado o recurso da defesa e o recurso da assistente de acusação.